Tribunal: TJDFT
Processo: 0749899-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE. FORMULÁRIO DGS\PLF. NÃO APRESENTADO ADEQUADAMENTE PELO PASSAGEIRO. PERDA DO VOO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a empresa ré, ao pagamento de R$ 2.961,98 (dois mil e novecentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente sustenta que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, devido ao impedimento do embarque no voo inicialmente comprado, a não remarcação em outro voo capaz de satisfazer a pretensão autoral de comparecer ao seu destino, e pela ausência de auxílio durante o tempo de espera. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 55852893).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 55852889 e ID 55852890.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo, inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o autor, ora recorrente, adquiriu junto a recorrida, passagens aéreas para o trecho Madrid – Brasília, com conexão em Lisboa, sendo o embarque previsto para as 06h35min do dia 10/04/2022. O autor informa que estava ciente de que, para desembarcar em Portugal, era necessário preencher o formulário da Direção-Geral da Saúde (Passenger Locator Form) - DGS/PLF. Portanto, às 01h25 do dia 10/04/2022, o autor completou o formulário e recebeu um e-mail de confirmação da unidade sanitária relevante. No entanto, ao tentar embarcar em Madrid, um agente da recorrida negou o embarque do recorrente, solicitando que fosse feito o download do formulário anexado DGS/PLF, recusando-se a reconhecer o e-mail de confirmação de recebimento do formulário pela unidade sanitária. Diante disso, o recorrente se viu obrigado a realizar a compra de nova passagem aérea, e a arcar com os custos de consumo adicionais.

5. Na condição de uma relação de consumo, conforme a situação em pauta, a responsabilização civil assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

6. Ademais, de acordo com o Art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” as hipóteses acima descritas.

7. No caso em questão, verifica-se por meio do ID 55852862 - Pág. 2, que o recorrente estava ciente dos documentos necessários para o embarque, todavia, não os providenciou adequadamente, o que resultou na impossibilidade de embarcar e na consequente perda do voo inicialmente reservado. Desta maneira, tendo em vista o contexto fático probatório e as disposições previstas no Decreto-Lei n.o 105-A/2021 e Artigo 18 da Resolução 400/2016 da ANAC, conclui-se que a negativa de embarque se deu por culpa exclusiva do recorrente. Sendo assim, não há reparo a ser feito na sentença.

8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.